Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-35.2019.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001175-35.2019.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (REPRESENTANTE), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), JULIA PATRICIA HUCK - CPF: 152.846.218-16 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL DOESTE (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RECORRIDO), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (RECORRIDO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), JULIA PATRICIA HUCK - CPF: 152.846.218-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 130 PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN - SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS SOBRE O RESPECTIVO PREÇO - EMISSÃO DE GUIA DE ITBI - NEGATIVA - VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Consoante entendimento do STJ, os créditos relativos a impostos decorrentes da propriedade sub-rogam-se no respectivo preço quando arrematados em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem, consoante o disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN.

2 – Ainda, a negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBU em razão de débito fiscal do contribuinte, em especial IPTU, caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
1001175-35.2019.8.11.0011

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

JACOB HUCK NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Mirassol d ́Oeste
, nos autos da Ação Mandamental no
1001175-35.2019.8.11.0011
, impetrada por
JACOB HUCK NETO e JULIA PATRICIA HUCK
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO
que concedeu a ordem pleiteada

para declarar a ausência de responsabilidade dos impetrantes pelos débitos de tributos imobiliários anteriores à arrematação do imóvel descrito na inicial, bem como os atinentes ao interregno temporal compreendidos entre 05/JUN/2018 a 31/AGO/2018 por não serem os IMPETRANTES contribuintes na data do fato gerador.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 36248976).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 38222953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Mirassol d ́Oeste
, nos autos da Ação Mandamental no
1001175-35.2019.8.11.0011
, impetrada por
JACOB HUCK NETO e JULIA PATRICIA HUCK
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO
que concedeu a ordem pleiteada

para declarar a ausência de responsabilidade dos impetrantes pelos débitos de tributos imobiliários anteriores à arrematação do imóvel descrito na inicial, bem como os atinentes ao interregno temporal compreendidos entre 05/JUN/2018 a 31/AGO/2018 por não serem os IMPETRANTES contribuintes na data do fato gerador.

Na inicial, alegam os Impetrantes que adquiriram um imóvel situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, no 3.233-C, Caixa Postal 17, CEP 78.280-000, Mirassol D’Oeste/MT, cuja matrícula encontra-se sob os números 15.176, 15.177, e 15.178 do 1o Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por meio de leilão promovido pela 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (Processo Incidente no 1009006- 40.2002.8.26.0100 e Processo Principal no 0171131-69.2002.8.26.0100), realizado em 5/6/2018, cuja carta de arrematação fora expedida em 14/8/2018.

Ainda, sustentam que, apesar de possuírem documento hábil para realizar a transmissão de domínio, tal ato ainda não foi possível, eis que o Impetrado se nega a expedir a guia para recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI sob o fundamento de constar débitos fiscais, o que não merece próspero ante o que dispõe os artigos 130, p. único, 32,32,110 e 205, p. único, do CTN e art. 903 do CPC.

A liminar foi postergada para após a oitiva do Impetrado.

O Município prestou Informações nos autos, aduzindo, preliminarmente, a incompetência absoluta deste juízo e a universalidade do juízo falimentar; no mérito, rechaçou a tese inaugural.

O Magistrado de Primeiro Grau afastou a preliminar e, no mérito, concedeu a segurança, conforme retro mencionado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, tenho que o Magistrado agiu com acerto, uma vez que o pedido para emissão da Guia de IBTI foi negado pelo referido Município, em razão de débitos anteriores à arrematação do bem (Id.

36248478).

No mérito, a sentença não merece reparos.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que os Imperantes adquiriram o imóvel por meio de arrematação em hasta pública em 5-6-2018, realizada pela 3a Vara de Falências e Recuperação da Comarca de São Paulo e, ao requerer a emissão da Guia do ITBI, o pedido foi indeferido em razão do imóvel possuir débitos de IPTU pendentes (Id. 36248471).

Consoante entendimento do STJ, os créditos relativos a impostos decorrentes da propriedade sub-rogam-se no respectivo preço quando arrematados em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem, em razão do disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 130 DO CTN. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que os créditos relativos a impostos decorrentes da propriedade subrogam-se sobre o respectivo preço quando arrematados em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem, a teor do que disposto no parágrafo único do art. 130 do CTN.

2 (...)

(AgInt no REsp 1743429/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 11/3/2019). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARREMATAÇÃO.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. APLICABILIDADE DO ART. 130, PARÁG. ÚNICO, DO CTN
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se o parág. único do art. 130 do CTN - segundo o qual, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço - é aplicável às expropriações realizadas por meio de alienação por iniciativa particular.

2. Ao contrário do afirmado pela Municipalidade, a alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples.

3. Nesse contexto,
a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço, nos termos do art. 130, parág. único, do CTN.

4. Portanto, sendo direito do adquirente/arremantante receber o imóvel livre de ônus tributários, é legítima a expedição da certidão negativa de débitos tributários, tal como reconhecido pelo Tribunal de origem.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial do MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP.

(AREsp 929.244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). [Destaquei]

Ressalta-se que, o art. 130, parágrafo único, do CTN, estabelece que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço pago na hasta pública, de modo que os arrematantes, ora Impetrantes, não se evidenciam como responsáveis pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devido à Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste,
anteriores à arrematação
.

Confira-se a disposição legal:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gera dor seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único.
No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço
. [Destaquei]

Desse modo, na condição de proprietários do bem adquirido em Hasta Pública, caberá à parte Impetrante o pagamento dos tributos que incidirem a partir do momento que forem os proprietários do bem, situação essa que se mostra consolidada quando ocorre a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, conforme previsão expressa do art. 903 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Assim, quando da lavratura do auto de arrematação, o arrematante se torna proprietário do bem, momento esse a partir do qual se tornará responsável pelo pagamento dos tributos decorrentes da ocorrência desse fato gerador, dentre os quais o ITBI e IPTU.

Ademais, nos termos da jurisprudência pátria, o condicionamento da emissão da guia de ITBI à regularização de pendências fiscais, embora alicerçada em dispositivo de lei municipal, constitui evidente sanção política e constrangimento ilegal, pois não é dado ao Poder Público utilizar-se de expedientes administrativos para obstar a prática de direito do contribuinte, como meio indireto de cobrança de tributos.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. - A jurisprudência desta Corte, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Exegese do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal -
A negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBU em razão de débito fiscal do contribuinte, em especial IPTU, caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito.
Manutenção da decisão que deferiu a medida liminar.
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076055557, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/03/2018).

(TJ-RS - AI: 70076055557 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 8/3/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/3/2018). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE GUIA DE ITBI - NEGATIVA - VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA.
Deve ser confirmada a sentença que concede a segurança para determinar que seja autorizada a emissão das guias de ITBI, independentemente da quitação de débitos tributários, vez que há previsão de procedimento específico para a execução dos tributos supostamente inadimplidos
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10620160020009001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Cíveis/2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 4/12/2017). [Destaquei]

Portanto, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença foi proferida com fulcro em entendimento jurisprudencial dominante, bem como de acordo com a legislação aplicável, não havendo qualquer retoque a ser realizado.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020